Tribunal: STF
Processo: Rcl 62065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (RMI). TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20, DE 1998, E Nº 41, DE 2003. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO  RE Nº 564.354-RG/SE, (TEMA RG Nº 76). DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  

1.	Trata-se de reclamação ajuizada por Adolar Arno Janesch e Maria Gorete dos Anjos (sucessora do autor), contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, no Processo nº 5022353-98.2018.4.04.7200/SC, a qual teria descumprido decisão firmada no RE nº 564.354/SE, Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral.
 
2.	Os reclamantes narram que, na origem, ajuizaram ação buscando a declaração do direito de recalcular benefício previdenciário com base na aplicação dos novos tetos previdenciários estipulados pelas Emendas Constitucionais nº 20, de 1988; e nº 41, de 2003. 

3.	Assevera, em síntese, que a autoridade reclamada afirmou que o chamado “elemento externo” é parte integrante do cálculo do benefício, na forma estabelecida pela sistemática de cálculos dos benefícios previdenciários. Pontua, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu ser o limitador previdenciário (teto) “elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário”, portanto, que não o integra. Destaca, para tanto, a conclusão firmada de que “sempre que alterado o valor do limitador previdenciário, haverá a possibilidade de o segurado adequar o valor do seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior”.  
 
4.	 Requer a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, preservando “o julgamento de resolução de demandas repetitivas (tema 76), afastar do menor valor - teto, o maior valor – teto, os incisos II e III, do artigo 5º, da Lei nº 5.890/73, assim como o limitador de 95% do salário de Benefício, estabelecido pelo § 7º, do artigo 3º, e todos os elementos externos limitadores à estrutura jurídica do benefício previdenciário, que não o integra, segundo jurisprudência do Pleno do Supremo Tribunal Federal, aplicados os novos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
8.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

9.	De início, defiro o benefício os benefícios da justiça gratuita.

10.	No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o firmado no RE nº 564.354/SE, Tema RG nº 76:
 
Tema nº 76 - “Teto da renda mensal dos benefícios previdenciários concedidos anteriormente à vigência das Emendas Constitucionais nos 20/98 e 41/2003.”
Tese: “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.”
 
11.	A sentença de 1º grau, proferiu-se a seguinte decisão (e-doc. 2, p. 333-336; grifos acrescidos):

“(...)
DECADÊNCIA 
Inicialmente, não incide a decadência, porquanto a parte autora não discute o ato de concessão do benefício, mas tão somente a revisão da renda mensal a partir da vigência dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20-98 e 41-03. 
DO PLEITO E DO JULGAMENTO DO STF 

Dispõe o art. 14 da EC nº 20-98: 

Art. 14. O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. 

De forma análoga, dispõe a EC nº 41-2003:

Art. 5º. O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art.201 da Constituição Federal é fixado em R$ 2.400 (dois mil e quatrocentos reais), devendo, a partir da data de publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. 

Pelas disposições contidas nas normas transcritas, denota-se a alteração dos limites da renda mensal dos benefícios previdenciários (art. 33 da Lei nº 8.213-91). 
Instaurou-se, em razão destas normas, celeuma a respeito da aplicação destes novos ‘tetos’ aos benefícios concedidos e limitados aos ‘tetos’ anteriores, com valores de salário de benefício que ultrapassavam estes limites, matéria esta que alcançou as instâncias do Supremo Tribunal Federal e, após o reconhecimento da sua repercussão geral, foi julgado com efeitos erga omnes no Recurso Extraordinário n. 564354-SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, em que se decidiu, por maioria, pela possibilidade de aplicação destes novos limites aos benefícios anteriores (Informativo STF n. 599, 6 a 10-09-2010), motivo pelo qual resta superado qualquer questionamento referente à matéria. 
A princípio importante salientar que, muito embora a demanda originária tenha como objeto a revisão em relação à EC 20-98, foi entendimento dos ministros que compuseram o Plenário no julgamento de conhecer do RE em tela também no que toca ao novo teto estabelecido pela EC 41-03, não obstante a falta de prequestionamento no acórdão recorrido. 
A relatora do processo, Ministra Cármen Lúcia, teceu interessantes esclarecimentos iniciais, tendo como base a semelhança que se procurou atribuir, por parte do INSS, ao julgamento envolvendo a majoração das cotas de pensão, de modo a aclarar o objeto da demanda: 
(...) Primeiro, foi chamada à colação o caso das pensões que foram julgadas aqui, algumas centenas, e que realmente não tem relação com este caso a não ser pela circunstancia de ser ato de aposentadoria, e, também, aqui se invoca o princípio do tempo que rege o ato praticado num determinado momento. Aqui, no entanto, se trata simplesmente de saber se um teto limite fixado por uma Constituição e que foi alterado deflagra automático direito daqueles que recebiam a menos, porque o teto era menor, de também receber a diferença que supera esse teto e sofria o chamado ‘corte’. Então, a situação é outra, e é bom que isso fique claro, de início. 
(...) Quarto, não se trata também – nem se pediu reajuste automático de nada – de reajuste. Discute-se, apenas se, majorado o teto, aquela pessoa que tinha pago a mais, que é o caso do recorrido, poderia também ter agora o reajuste até aquele patamar máximo. 

A decisão do STF acima referida adotou entendimento que, permissa venia, se assemelha ao aplicado no pagamento dos proventos destinados ao servidor público quando limitados ao teto, qual seja, o de que este tem a sua aplicação restrita para fins de pagamento. 
Tal procedimento implica a possibilidade de recuperação do valor retido (superior ao teto) em casos como o presente, em que se reconhece a aplicabilidade de novo teto estabelecido por Emenda Constitucional posterior (20 ou 41, no caso concreto), posto que não se descartou a existência de valores superiores aos efetivamente pagos, mas apenas se impediu o pagamento destes valores em decorrência do teto de pagamento estabelecido. 
Dessa forma, sempre que alterado o valor do limitador previdenciário, haverá possibilidade de o segurado adequar o valor de seu benefício ao novo teto constitucional, recuperando o valor perdido em virtude do limitador anterior, ‘pois coerente com as contribuições efetivamente pagas’ (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 
Assim, em suma, a decisão do STF adotou entendimento de que o teto dos benefícios previdenciários tem a sua aplicação restrita para fins de pagamento, havendo a possibilidade de recuperação do valor retido (não pago porque superior ao teto) quando há aumento do teto (e não só reajustamento, como é a regra), o que ocorreu com as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 
E, no caso dos autos, não há qualquer limitação de pagamento ao teto da época ou atual. 
Explico. 
NÃO HÁ PEDIDO JUDICIAL PARA REVISÃO DAS REGRAS DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. PORTANTO, HÁ QUE SER RESPEITADA A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. 
Assim, para os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, que não foram objeto de revisão pelo art. 144 da Lei 8.213-91, mesmo que passível de revisão pelos novos tetos, há que se respeitar os critérios de cálculo então vigentes. 
É dizer, cabível a revisão, mas se respeitando o cálculo da renda mensal inicial, antes previsto em duas etapas, a partir do menor e maior valor teto. 
COM EFEITO, O MENOR VALOR TETO NÃO ERA LIMITADOR DE PAGAMENTO, MAS UMA ETAPA NA FASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. 
Obviamente, se for alterada a forma de cálculo, desprezando-se o menor valor teto (etapa de cálculo), haverá acréscimo de renda, mas sem qualquer relação com o aumento de teto das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 
Assim, evoluindo-se a medida de salários de contribuição, ou seja, desconsiderando-se a regra de cálculo vigente ao tempo da concessão do benefício, há diferença positiva na renda do autor, conforme cálculo da contadoria no evento 8. 
Portanto, sob a pretensa adequação de pagamento aos novos tetos das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, na verdade pretende a alteração das regras de cálculo, gerando acréscimo desvinculado da tese da inicial.
(...)
Por fim, sendo indevida a revisão do benefício originário, resta prejudicada a análise da repercussão na pensão deferida no curso do feito. 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.”
 
12.	Em sede de recurso inominado, a Turma Recursal, ora autoridade reclamada, manteve a sentença, na íntegra, citando precedentes próprios (e-doc. 363-365).

13.	Após a oposição de embargos de declaração os quais foram rejeitados, e já em sede de recurso extraordinário, fora negado seguimento ao recurso, com a aplicação do Tema RG nº 76, sujeitando os reclamantes ao art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º, ambos do CPC. Ao agravo interno, ora ato reclamado, foi negado provimento com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, por ser “manifestamente improcedente”.
 
14.	Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, julgando o RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), decidiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da EC nº 20, de 1998, e do art. 5º da EC nº 41, de 2003, aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto constitucional. Na ocasião, não houve fixação de limites temporais quanto à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos em data anterior, desde que haja sofrido limitação na data da concessão.
 
15.	A aplicação do limitador para a definição da RMI é feita após a apuração do salário-de-benefício, o qual se mantém inalterado, ainda que o segurado receba a prestação em valor menor, justamente em decorrência do corte advindo da incidência do teto. Assim, a majoração do teto ocasionará o direito a diferenças na hipótese em que o benefício tenha sido pago a menos em razão da incidência do limitador.

16.	Entretanto, o Colegiado de origem corroborou o entendimento de que o recorrente teria direito às diferenças caso fosse demonstrado, nos cálculos pertinentes, ter havido incidência do limitador, ou seja, se tivesse havido pagamento menor do que a RMI apurada, considerado o previsto no “art. 21, § 4º, ou do art. 23, inc. III, ambos do Decreto n. 89.312/84”; e consoante o citado alhures, tal fato não ocorreu haja vista a sentença de piso ter constatado que “desconsiderando-se a regra de cálculo vigente ao tempo da concessão do benefício, há diferença positiva na renda do autor, conforme cálculo da contadoria” (e-doc. 2, p. 334).  

17.	Desse modo, o acórdão recorrido está em sintonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354-RG/SE (Tema RG nº 76), segundo o qual se, após apurada a RMI, tiver havido corte em razão da incidência de limitador vigente à época, são devidas diferenças em observância aos novos tetos.

18.	Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos.

19.	Friso, ademais, que a aplicação da sistemática da repercussão geral constitui atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Assim, a reclamação constitucional não constitui mecanismo processual para se questionar a correção de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, nega seguimento a recurso extraordinário. Assim, confiram-se os julgados de ambas as Turmas:

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612). 
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos). 

20.	Ainda, registro a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação da forma pela qual se chegou ao benefício devido, pois atrai o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E especificamente, quanto ao ponto, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
(...).”
(ARE nº 1.371.711-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/05/2022, p. 19/05/2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
(...).”
 (ARE nº 1.364.863-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. MENOR VALOR TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
(...).” 
(ARE nº 1.291.742-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 16/11/2020, p. 23/02/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Novos tetos. Aplicação a benefícios concedidos antes da vigência das referidas emendas e sobre os quais haja incidido redutor pretérito. Possibilidade. RE nº 564.354/SE-RG. Precedentes. 
1. O Plenário da Corte, no julgamento de mérito do RE nº 564.354/SE-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a aplicabilidade das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar o novo teto. 
2. Agravo regimental não provido.”
 (RE nº 806.332-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/10/2014, p. 21/11/2014).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. IMPROCEDÊNCIA EMBASADA EM FATOS E PROVAS. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO A TETO QUANDO DE SUA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 
1. Tendo em vista os novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, a orientação do Supremo é no sentido da possibilidade de revisão de benefício previdenciário concedido antes da vigência dessas normas, inclusive aqueles anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, contanto que tenha sido observado o teto vigente à época do implemento do benefício. 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência, na espécie, de limitação do benefício ao teto quando de sua concessão – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim o eventual deferimento da gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.”
 (RE nº 1.277.753-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).

21.	Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, em sede de reclamação: Rcl nº 44.550/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/04/2021, p. 26/04/2021; Rcl nº 43.591/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 01/10/2020, p. 06/10/2020;  Rcl nº 42.652/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/09/2020, p. 24/09/2020;  Rcl nº 42.798/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/08/2020, p. 02/09/2020.

22.	Por fim, manifestamente incabível em sede de reclamação o pedido formulado em relação à extinção da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, porquanto não se insere em qualquer hipótese legalmente prevista.     

23.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.		
 
Brasília, 6 de fevereiro de 2024.
  
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator